Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBEDIÊNCIA AO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inscrição do nome das autoras no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma indevida, pois a operadora de telefonia não comprovou a legítima contratação dos serviços que alegou ter prestado.

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso.

3. No caso de danos morais, a fixação do valor da indenização deve considerar as condições econômicas das partes; com moderação e razoabilidade, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, de forma a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido, mas servindo de prevenção e punição do ofensor.

4. Descabida a revisão do montante arbitrado (R$ 3.000,00 (três mil reais)) para cada uma das três autoras, pois observados os parâmetros adequados para que a quantia não seja módica ou exorbitante.

5. Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo de dez por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não há como reduzi-lo.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.